Tribunal: STF
Processo: ACO 3457
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    Cuida-se de embargos de declaração opostos pela União, contra a decisão por meio da qual o Ministro Luiz Fux, no exercício da Presidência desta Corte, deferiu medida liminar para “determinar à União que mantenha o Estado do Rio de Janeiro no Regime de Recuperação Fiscal, nos termos do que inicialmente já determinado pelo Tribunal de Contas da União, assegurados todos os direitos e obrigações a ele inerentes”.
    Aduz a embargante que referida decisão padece de contradições e obscuridades, devendo ser complementada em três específicos pontos.
    O primeiro diz respeito à expressão contida no texto da liminar “nos termos do que inicialmente já determinado pelo Tribunal de Contas da União”, vez que a embargante argumenta que “o comando da Corte de Contas apenas autorizou a avaliação do requerimento de prorrogação do referido regime especial, por parte do Ministério da Economia, desde que existente pedido formal do ente estadual ou recomendação por parte do Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal”, sem qualquer caráter impositivo ou invasão de competência dos órgãos responsáveis para análise do pedido de prorrogação do regime de recuperação fiscal. Nesse tocante, entende que
    “O fato de ter apresentado o requerimento formal de renovação apenas um dia antes do prazo de encerramento da vigência do RRF não autoriza a conclusão, tal qual pretende o Estado do Rio de Janeiro, de que o regime especial estaria ipso facto automaticamente renovado. O prazo de vencimento do RRF findaria no dia 05/09/2020, sendo que a decisão do TCU permitiu que, caso apresentado requerimento até o dia 04/09/2020, a renovação poderia ter efeitos retroativos, desde que o Ministério da Economia julgasse legítima tal extensão da vigência. Esse é o único “benefício” que pode ser deduzido a partir do que determinado pela Corte de Contas” (e-doc. 55, pág. 9).
    O segundo ponto se refere às consequências que podem ser impostas ao Estado do Rio de Janeiro, caso descumpra os termos do RRF durante a vigência da liminar deferida, tendo em vista que o contrato firmado entre as partes prevê obrigações que devem ser observadas pelas partes. Consigna, assim, que
    “(...) caso o ente que se encontra inserido no RRF não observe as vedações impostas por aquele regime (v.g., art. 8º da LC nº 159/20176 ), é necessária a compensação dos respectivos efeitos financeiros no prazo de 30 (trinta) dias. A STN ressalta, com base no art. 28 do Decreto nº 9.109/2017, que ‘a não realização da compensação financeira dentro do prazo legalmente previsto importa na propositura pelo Conselho de Supervisão do RRF de parecer técnico junto ao Ministério da Economia, no prazo de 15 dias, no qual opinará pela extinção do Regime nos termos do art. 13 da LC nº 159’. 
    Isso porque a própria Lei Complementar nº 159/2017 estabelece, em seu art. 13, hipóteses de extinção do RRF motivadas por eventual conduta do ente que esteja nele inserido” (e-doc. 55, págs. 13 e 14).
    Pugna, por terceiro, seja esclarecido a extensão do decisório ao Contrato de Contragarantia nº 030/2017/PGFN/CAF, tendo em vista que esse contrato teria sido firmado após a entrada em vigência do RRF. Defende que: 
    “(...) a União somente está impedida de executar as contragarantias ofertadas na vigência do Regime de Recuperação Fiscal, caso a inadimplência das operações de crédito refira-se a contratos celebrados em data anterior à homologação do pedido de adesão ao RRF. Foi fixada, assim, uma linha temporal objetiva. Caso a operação de crédito inadimplida tenha sido contratada em data posterior à homologação da adesão ao RRF, a União pode executar as contragarantias ofertadas. 
    (…)
    Ademais, como o pedido de tutela de urgência relacionado ao Contrato de Contragarantia nº 030/2017/PGFN/CAF não tem qualquer relação com o benefício presente no art. 17 da LC nº 159/2017, incide na espécie o disposto no art. 327, § 1°, I, do Código de Processo Civil9 , que veda a cumulação de pedidos incompatíveis entre si. Assim, o pedido de prorrogação do RRF não pode ser cumulado com o pedido de proibir a União de executar as contragarantias do aludido contrato de garantia, dada a patente incompatibilidade entre ambos” (e-doc. 55, págs. 21 e 22).
    Postula, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes. 
    É o relatório.
    Decido:
    Não padece a decisão embargada das apontadas contradições e obscuridades, vez que se manifestou, de forma clara e adequadamente fundamentada, acerca da matéria posta em discussão neste provimento liminar. Da leitura da petição inicial, depreende-se o seguinte pedido:
    “(a) A concessão de tutela provisória de urgência, nos termos dos artigos 294 e 300 do CPC, para determinar à União, antes de sua anuência, a obrigação de fazer consubstanciada na manutenção do Estado do Rio de Janeiro no Regime de Recuperação Fiscal, com o efeito retroativo assegurado pelo TCU, desde 05/09/2020, assegurados todos os direitos e obrigações a ele inerentes, em especial: 
    a. vedação de cômputo de encargos de inadimplência, no lugar de encargos de adimplência nas ações em que por lei o Estado foi obrigado a renunciar ao direito no qual se fundam, 
    b. proibição de execução de garantias e contragarantias, inclusive a prevista no Contrato de Contragarantia nº 030/2017/PGFN/CAF, empregando a tais obrigações o tratamento previsto nos artigos 9º e 17 da LC 159, ou equivalente no regime para o qual o Estado aderir ou migrar (PLP 101, aguardando sanção), segundo as condições nele previstas, de modo que fiquem abarcados nas contas gráficas neles referidas e os valores não pagos nos contratos administrados pela STN ou que não tenham as contragarantias executadas, nos termos ora requeridos, sejam capitalizados de acordo com os encargos financeiros de normalidade, previstos originalmente nos seus contratos; 
    c. vedação de inscrição do Estado do Rio de Janeiro no CAUC ou nos cadastros de inadimplentes quanto à inobservância das obrigações ora referidas”
    Conforme constou da referida decisão, o eminente Ministro Luiz Fux, calcado no princípio do cooperativismo federativo, ressaltou que o regime de recuperação fiscal, a que alude a Lei Complementar nº 159/2017, tornou-se essencial para combater a situação de calamidade em que se encontram vários entes federados no Brasil.
    Bem por isso, consignou que o RRF trata-se “de medida que envolve compromissos recíprocos e concessões mútuas entre os entes federativos acordantes, no afã de se alcançar uma maior estabilidade fiscal”.
    Entendeu, ademais, que os efeitos da exclusão do Estado do Rio de Janeiro do regime “significariam impacto à já abalada ordem financeira do Estado, ante à retomada de execução de medidas de bloqueio e contragarantia pela União”.
    Destacou, ainda, que, “as avenças e pactuações, especialmente quando envolvem entes públicos, devem se conduzir pela observância do princípio da boa-fé objetiva, que requer das partes, durante o processo obrigacional, o cumprimento dos deveres de informação, cooperação e lealdade. Ademais, como decorrência de tal postulado ético, vedam-se as condutas contraditórias (venire contra factum proprium), eis que o acordo gera nas partes concordantes a legítima expectativa de seu cumprimento e a confiança na manutenção das condutas exteriorizadas por seus presentantes”.
    Em arremate, concluiu que “a exclusão do Estado do Rio de Janeiro do Regime de Recuperação Fiscal representaria não apenas a desestabilização das medidas adotadas pelo Estado para reequilibrar suas contas, mas também a potencial interrupção da prestação de serviços públicos essenciais e o pagamento de salários aos servidores ativos, inativos e pensionistas, sobretudo ante à agravada calamidade ocasionada pela pandemia de Covid-19. Não bastasse, trata-se de conduta que caminha em contramão ao que pactuado pelas partes à luz da Lei Complementar nº 159/2017 e ao atendimento dos princípios da eticidade e da cooperação”.
    Assim, restou deferida a liminar, por estarem evidentes “a probabilidade do direito invocado, consubstanciada na impossibilidade de se validar a não renovação unilateral de um acordo bilateral, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consubstanciado no concreto risco de colapso fiscal da parte autora e da noticiada iminência dos possíveis bloqueios que se seguiriam”.
    No que tange ao Contrato de Contragarantia nº 030/2017/PGFN/CAF, assim se pronunciou o Ministro Luiz Fux:
    “Conforme assentado na decisão proferida em 24/12/2020, diante das circunstâncias extraordinárias ali expostas, deferi o pedido de tutela provisória deduzido pelo Estado do Rio, para que se assegure, até o exame final do mérito da questão, sua continuidade no Regime de Recuperação Fiscal pactuado junto à União, ‘garantidos todos os compromissos e benefícios dele decorrentes’. Com efeito, dentre esses benefícios consectários, encontram-se a impossibilidade de execução de contragarantias, bem como de inscrição do Estado-autor nos cadastros federais de inadimplência relativamente a estes mesmos objetos.”
    Com efeito, a determinação para que a União “mantenha o Estado do Rio de Janeiro no Regime de Recuperação Fiscal, nos termos do que inicialmente já determinado pelo Tribunal de Contas da União, assegurados todos os direitos e obrigações a ele inerentes” não padece de qualquer dos vícios alegados. A União manterá o Estado do Rio de Janeiro no RRF, até que se analise o pedido de prorrogação, nos termos do que foi colocado pelo Tribunal de Contas da União. 
    Ademais, ambas as partes devem cumprir os direitos e obrigações firmados pelo contrato do RRF, durante a vigência da liminar.
    Por fim, quanto ao Contrato de Contragarantia nº 030/2017/PGFN/CAF, presume-se da leitura da inicial que ele está relacionado, de certa forma, ao contrato referente ao regime de recuperação fiscal, e, tendo em vista que a possibilidade de sua execução pela União trará evidentes riscos de ordem financeira para o ente federado, prudente manter a liminar nos moldes em que concedida.
    Ante o exposto, ausentes as apontadas obscuridades e contradições, rejeito os presentes embargos de declaração. 
    Em prosseguimento, tendo em vista que a União apresentou contestação, intime-se o Estado do Rio de Janeiro para oferecimento de réplica. Sem prejuízo, digam as partes se têm outras provas a produzir. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente